Tribunal: CARF
Processo: 16682.900015/2019-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900015/2019-04
ACÓRDÃO
1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REPSOL SINOPEC BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2014
LIMITES DA LIDE. COGNIÇÃO DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
IMPUGNADA.
A possibilidade de cognição do julgador administrativo está adstrita aos
limites da lide.
No caso, é limitada à revisão do ato administrativo que indeferiu
parcialmente o pleito creditório, conforme as matérias e as razões
submetidas à sua apreciação por meio da manifestação de inconformidade.
Na espécie, os limites da lide são definidos, de um lado, pelo despacho
decisório que indeferiu parcialmente o pleito creditório, ou seja, pelas
matérias que não foram acolhidas pela fiscalização, bem como as
respectivas fundamentações, e, de outro, pelas matérias em relação às
quais a contribuinte se insurgiu e as respectivas razões apresentadas na
manifestação de inconformidade.
IR PAGO NO EXTERIOR. CONVERSÃO PARA REAIS. TAXA DE CÂMBIO DE
VENDA.
O IR pago no exterior deve ser convertido para reais utilizando-se a taxa de
câmbio de venda, conforme artigo 26, § 3o da Lei no 9.249/95.
IR PAGO NO EXTERIOR. LIMITES. COMPROVAÇÃO.
Uma vez comprovado que o contribuinte tem uma controlada/coligada no
exterior, que reconheceu na base de cálculo do IRPJ os lucros auferidos
pela controlada/coligada no exterior e comprovou o imposto pago no
exterior, deve-se deferir o aproveitamento deste para a compensação com
o IRPJ devido no ano-calendário subsequente, dentro dos limites legais,
conforme as premissas adotas nas instâncias anteriores, que delimitaram a
análise da lide em questão.
Fl. 28067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório no montante de R$60.741.548,31 relativo
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014, e homologar as compensações realizadas até
o limite do crédito disponível.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Tratam os presentes autos do Pedido de Restituição/Ressarcimento – PER no
25848.46102.290915.1.7.02-1570, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ relativo ao ano-calendário 2014
no valor original de R$ 60.741.548,30.
O presente processo já foi objeto de duas resoluções em diligência, e me parece
que o relatório exarado na Resolução n.o 1401-000.911, de minha relatoria, resume bem a
questão, razão pela qual o adoto com a adição da complementação do seu resultado.
Segundo a contribuinte, o crédito foi composto da seguinte forma:

Fl. 28068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
3

O crédito formalizado no PER foi utilizado nas seguintes Declarações de
Compensação – DCOMP para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte:

DCOMP
Débitos declarados
25848.46102.290915.1.7.02-1570
R$14.748.786,46
33820.51496.290915.1.7.02-2300
R$19.568.909,76
30797.04857.290915.1.7.02-9164
R$23.788.919,49
02531.62912.290915.1.7.02-4919
R$3.788.473,56
33006.71297.060416.1.3.02-9100
R$538,88
19877.68345.310516.1.3.02-8203
R$2.127.789,66

No Despacho decisório no 2574446, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o
direito creditório da contribuinte. Das parcelas que compunham o saldo credor, a fiscalização
deixou de reconhecer somente parte do IR pago no exterior, conforme tabela abaixo:

Fl. 28069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
4
DCOMP
Despacho Decisório
IRPJ (lucro real)
R$135.123.229,78
R$135.123.229,78
Incentivos fiscais
R$2.876.059,23
R$2.876.059,23
IR devido
R$132.247.170,55
R$132.247.170,55
IR pago no exterior
R$63.491.435,35
R$36.628.681,60
IRRF
R$799.946,02
R$799.946,02
Estimativa IRPJ (pago)
R$118.157.416,48
R$118.157.416,48
Estimativa IRPJ (compensado)
R$10.539.921,01
R$10.539.921,01
Saldo negativo IRPJ
-R$60.741.548,31
-R$33.878.794,56

Em face do reconhecimento parcial do direito creditório, a fiscalização não
homologou parte das compensações declaradas, conforme demonstrado a seguir:

DCOMP
Débitos
declarados
Crédito original
utilizado
Situação
Saldo devedor
25848.46102.290915.1.7.02-
1570
R$14.748.786,46
R$14.208.850,15
Homologada
R$0,00
33820.51496.290915.1.7.02-
2300
R$19.568.909,76
R$18.681.536,78
Homologada
R$0,00
30797.04857.290915.1.7.02-
9164
R$23.788.919,49
R$988.407,63
Homol.
parcialmente
R$22.743.777,8
0
02531.62912.290915.1.7.02-
4919
R$3.788.473,56
R$0,00
Não homologada
R$3.788.473,56
33006.71297.060416.1.3.02-
9100
R$538,88
R$0,00
Não homologada
R$538,88
19877.68345.310516.1.3.02-
8203
R$2.127.789,66
R$0,00
Não homologada
R$2.127.789,66
Fl. 28070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
5
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça, de início, a contribuinte ressaltou que a fiscalização já havia
reconhecido as parcelas correspondentes ao IRRF e às estimativas pagas e compensadas. Em
relação à parcela do IR pago no exterior não reconhecida, aduziu:
- IR pago no exterior em 2013: a contribuinte lançou duas alegações, a saber: (i) a
fiscalização, ao analisar o crédito decorrente de IR pago no Exterior em 2013, teria utilizado a taxa
de câmbio de compra do Euro, quando a legislação impõe a utilização da taxa de venda; (ii) o IR
pago no exterior em 2013 foi utilizado para quitar estimativas de IRPJ e CSLL de novembro de
2014, nos termos do artigo 15 da IN SRF no 213/2002, conforme a seguinte tabela:

- IR pago no exterior em 2014: a contribuinte alegou que somente foi intimada a
apresentar os comprovantes de IR pago no exterior relativos ao PER/DCOMP no
41261.59159.290915.1.7.03-7320, que trata exclusivamente de CSLL. Como o IR pago no exterior
em 2014 foi utilizado exclusivamente para liquidar débito de IRPJ, não apresentou os documentos
relativos ao crédito de saldo negativo de IRPJ. Juntou à manifestação de inconformidade os
elementos de prova relativos ao IR pago no exterior em 2014. Reafirmou, também, a composição
do crédito com a conversão para reais pela taxa de câmbio de venda do Euro.
- Total do IR pago no exterior em 2013 e 2014: a soma do IR pago no exterior em
2013 e 2014 seria suficiente para o crédito ora em discussão, conforme tabela:

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente em primeira instância,
conforme Acórdão no 01-36.646 exarado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém – DRJ/Belém.
Em síntese, a autoridade julgadora de primeira instância: (i) reconheceu que a
fiscalização havia se equivocado ao utilizar a taxa de câmbio de compra para a conversão dos
Fl. 28071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
6
valores em Euros para Reais; (ii) considerou que o valor de R$ 36.637.170,04 relativo ao IR pago no
exterior em 2013 já havia sido inteiramente consumido com a quitação das estimativas de IRPJ e
CSLL de novembro de 2014 e, portanto, não poderia integrar o saldo negativo de IRPJ; e (iii)
reconheceu o direito ao IR pago no exterior, no valor de R$ 30.965.096,08 em 2014, mas como
esse montante era inferior ao originalmente reconhecido pela fiscalização (R$ 36.628.681,60), não
haveria mais nenhum valor a reconhecer.
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte apresentou recurso voluntário. Na
peça recursal, a contribuinte registrou, inicialmente que o acórdão recorrido havia reconhecido a
validade do IR pago no exterior em 2014 e havia deixado de validar o IR pago no exterior em 2013.
Em relação ao IR pago no exterior em 2013, a recorrente, além de reiterar as
alegações lançadas na manifestação de inconformidade, cuidou de demonstrar que este não teria
sido utilizado em duplicidade na composição do saldo negativo de IRPJ. Destaco excerto da peça
recursal:

Ao contrário do que alega o v. acórdão recorrido, os valores de imposto de renda
pagos no exterior em 2013 utilizados para liquidar débitos de IRPJ e CSLL
apurados por estimava em novembro de 2014 não foram incluídos em
duplicidade na composição do Saldo Negativo de IRPJ de 2014.
Como se verifica dos Registros N620 e N630 da ECF 2015 da Recorrente,
colacionados acimas, o valor de imposto pago no exterior em 2013 utilizado para
liquidar débito de IRPJ apurado por estimativa em novembro/2014 foi
corretamente incluído no saldo de “Imposto de Renda Devido em Meses
Anteriores”, enquanto o valor de imposto pago no exterior em 2014 foi também
corretamente informado na linha de “Imposto Pago no Exterior sobre Lucros,
Rendimento e Ganhos de Capital”.
Ou seja, os créditos de impostos pago no exterior nos anos de 2013 e 2014 foram
incluídos uma única vez no Saldo Negativo de IRPJ de 2014. E como dispõe a
legislação mencionada acima, é justamente o montante de imposto pago a maior
por estimativa mensal ao longo do ano que compõe o Saldo Negativo de IRPJ,
independentemente de qual tenha sido a forma de recolhimento escolhida.
Ora, assim como os valores recolhidos por meio de DARF para liquidação das
estimativas mensais compõem o Saldo Negativo da Recorrente em 2014,
igualmente compõe este saldo o valor de imposto pago no exterior em 2013 que
foi utilizado para liquidar a estimativa mensal apurada em novembro de 2014.
Repisa-se, as formas de pagamento escolhidas pela Recorrente para quitar os
débitos apurados por estimativa mensal ao longo do ano, em nada alteram o
fato de se ter apurado saldo negativo ao final do período. (grifos do original)

Fl. 28072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
7
Após a interposição do Recurso Voluntário, a Recorrente peticionou nos autos (fls.
313/316) reiterando os termos do recurso, bem como juntando parecer elaborado pela Ernest &
Young, no qual seus auditores externos expressamente confirmam que os valores de imposto
pagos no exterior em 2013 e 2014 foram corretamente convertidos em reais, e indicados na ECF
AC 2014 da Recorrente.
Em seguida, esta Turma converteu os autos em diligência, conforme Resolução n.o
1401-000.911 (fls. 464/473), por entender que o processo não estaria maduro para julgamento,
determinando o retorno dos autos para a unidade da RFB de origem, com o objetivo de que a
autoridade diligenciadora pudesse:

a) trazer aos autos os elementos de prova necessários para a apuração dos
limites de dedução de que trata o artigo 14 da IN SRF no 213/2002;
b) refazer a apuração do limite de dedução do IR pago no exterior,
considerando o direito aos créditos relativos ao IR pago no exterior em 2013
e 2014;
c) elaborar relatório conclusivo sobre a dedução do IR pago no exterior, dentro
dos limites apurados e a apuração de saldo negativo de IRPJ.

Em atendimento à diligência, foi apresentada a Informação Fiscal n.o 226/2023 (fls.
603/608), por meio da qual, a Autoridade de Origem teceu os seguintes apontamentos:

a) Nos termos dos §§ 15 e 16 do art. 14 da Instrução Normativa SRF n.o 213/02,
para que a pessoa jurídica possa utilizar os rendimentos auferidos no
exterior, nos anos-calendário subsequentes, é preciso que ela calcule o
montante do imposto a compensar e controle esse valor na parte B do
LALUR;
b) Que no entendimento da unidade de origem, esse cálculo deve ser feito
antes do lançamento na parte B do LALUR, ou seja, esse cálculo deve ser
feito no próprio ano-calendário no qual não foi possível a utilização e em
hipótese alguma no ano-calendário em que vier a ser efetivamente utilizado;
c) Que o parágrafo 20o do mesmo art. 14 reforça o entendimento da unidade
de origem ao estabelecer que as parcelas do tributo que forem utilizadas em
cada ano-calendário subsequente deverão ser baixadas da respectiva folha
de controle no LALUR, ou seja, o valor inicial lançado no LALUR será reduzido
gradualmente à medida que venha a ser efetivamente utilizado;
d) Que a Recorrente não apurou lucro real positivo em 2013, e dessa forma, o
imposto pago no exterior em 2013 foi utilizado no ano-calendário de 2014, e
que o imposto passível de compensação, utilizando-se a taxa de câmbio
correta, corresponde a R$ 36.642.000,05;
Fl. 28073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
8
e) Que no entendimento dessa unidade de origem os créditos de IR pago no
exterior de períodos controlados no LALUR não são passíveis de
compensação com estimativas de IRPJ e CSLL para fins de formação de saldo
negativo em anos-calendário subsequentes deve ser utilizado o limite de
dedução com os valores dos lucros incluídos na apuração do lucro real do
próprio ano-calendário 2014, que é o ano-calendário em que se busca
apurar o Saldo Negativo de IRPJ objeto da DCOMP no
25848.46102.290915.1.7.02-1570, ora analisada;
f) Que o cerne da questão é que a legislação de regência não estabelece uma
ordem cronológica para utilização dos impostos pagos no exterior e que
estão sendo controlados no LALUR, como é o presente caso no qual existem
impostos pagos no exterior referentes a 02 (dois) anos-calendário (2013 e
2014), mas que no entendimento da Fiscalização o correto seria utilizar o
imposto pago no exterior no ano-calendário 2014, respeitando-se o limite
apurado para o ano-calendário de 2014, e depois, quando for possível, se
utilizar o imposto pago no exterior no ano-calendário 2013;
g) Que o limite apurado para o ano-calendário de 2014 corresponde ao valor
de R$ 30.965.096,08, e que partindo-se desse limite, chega-se ao montante
do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2014 reconhecido nesta
Diligência, de R$ 28.215.209,04.
h) Indicou precedente de julgamento desta mesma TO e de Relatoria do Cons.
Carlos André Soares Nogueira que subsidiaria suas conclusões, o Acórdão
1401-004.116 (Caso AMBEV).

A Recorrente apresentou manifestação (fls. 620/626) à informação fiscal,
informando que a autoridade fazendária descumpriu o que foi determinado na Resolução n.o
1401-000.911, notadamente por que não refez a apuração do limite de dedução do IR
considerando o direito da Recorrente aos créditos relativos ao IR pago no exterior em 2013.
Consignou que a Autoridade tentou, por vias transversas rediscutir o mérito do caso.
Ademais, alegou que a fiscalização considerou válido o direito da Recorrente ao IR
pago no exterior em 2013, de modo que não cabe à autoridade julgadora – e tampouco à
diligenciadora – glosar um crédito já reconhecido pela fiscalização, sob pena de violar o princípio
da vedação à reforma da decisão em prejuízo à impugnante, e desbordar o limite da cognição do
julgador de primeira instância.
Por fim, afirmou que a autoridade diligenciadora não atendeu à determinação do
CARF e deixou de apresentar os documentos solicitados (escrituração contábil, fiscal e a DIPJ), de
modo que coube a própria Recorrente, proceder a juntada dessa documentação como forma de
viabilizar a conferência da memória de cálculo apresentada.
Na sessão de julgamento do dia 13/06/2024, os autos foram novamente
convertidos em diligência, por meio da Resolução n.o 1401-001.033 (fls. 27.976/27.990), em razão
Fl. 28074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
9
do entendimento de que a autoridade fiscal apurou os limites considerando apenas o imposto
pago no ano de 2014, remanescendo a necessidade de reapurar considerando também o ano de
2013, bem como do entendimento de que o julgamento de outro processo relativo ao saldo
negativo de CSLL, que envolveria a mesma questão, também precisa ser ponderado e considerado
na nova resolução.
A Unidade de Origem prestou a Informação Fiscal n.o 395/2024 (fls. 28.046/28.049),
reconhecendo o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2014, na quantia de R$
60.741.548,31, após considerar a utilização dos Impostos Pagos no Exterior, ano-calendário 2013
(R$ 36.637.170,04) e ano-calendário 2014 (R$ 30.965.096,08).
Em síntese, para chegar a esse entendimento, a Unidade de Origem promoveu a
reapuração, considerando o Imposto de Renda pago no exterior em 2013 e 2014, conforme
seguinte demonstrativo:

Além disso, verificou que o Processo Administrativo n° 16682.900016/2019-41, cujo
Acórdão de Recurso Voluntário foi juntado ao presente processo às fls. 27.996 a 28.007 conclui
Fl. 28075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
10
pela possibilidade de dedução do imposto pago no exterior, referente ao ano-calendário 2013, na
Apuração da Estimativa de CSLL do mês de novembro de 2014.
Salientou que nos presentes autos, foi juntado o Registro N660 — Apuração da CSLL
Mensal por Estimativa que demonstra a utilização do Imposto Pago no Exterior no ano de 2013 na
Apuração da Estimativa de CSLL do mês de novembro de 2014, no valor de R$ 4.110.830,7, bem
como que o Registro N620 demonstra que o valor de R$ 32.526.339,27 foi utilizado para dedução
da Estimativa de IRPJ de novembro de 2014.
Por fim, salientou que o IRPJ retido na fonte e os pagamentos e compensações de
estimativas mensais já haviam sido reconhecidos anteriormente, de modo que a apuração do
saldo negativo restou demonstrado da seguinte maneira:

Tendo sido intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou
Manifestação (fls. 28.058/28.063), salientando que o limite de imposto compensável, no valor de
R$ 67.602.266,12, apurado pela Fiscalização, é exatamente aquele informado pela Recorrente
desde a apresentação da sua manifestação de inconformidade.
Além disso, consignou que em razão de a Recorrente não ter apurado lucro real
positivo em 2013, parte do valor do crédito de IR pago no exterior neste ano foi usado para
liquidar débito de IRPJ de novembro/2014 (R$ 32.526.339,27) e outra para débito de CSLL do
mesmo mês (R$ 4.110.830,77), conforme autoriza o §15 do artigo 14 da IN SRF n°213/02, e que
desse modo, a composição do crédito de imposto pago no exterior utilizado para liquidar débitos
de IRPJ apurados por estimativa em 2014, e que ao final do ano compuseram o Saldo Negativo de
IRPJ de 2014 da Recorrente foi a seguinte:

Fl. 28076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
11

Desse modo, afirmou não haver dúvidas de que o limite de IR exterior exigido pela
legislação para fins de compensação com o IRPJ e a CSLL devidos no Brasil, qual seja, R$
67.602.266,12, foi incontestavelmente observado pela Recorrente.
No tocante ao item b da diligência, afirmou que a Autoridade Fiscal confirmou que
as conclusões a que chegou o CARF, ao analisar o Processo Administrativo n° 16682.900016/2019-
41, aproveitam a análise do direito creditório pleiteado no presente processo (R$ 60.741.548,31),
de modo que não há dúvidas com relação ao direito creditório pleiteado pela Recorrente,
notadamente porque o valor do saldo negativo encontrado pelo Diligente é exatamente aquele
apurado pela Recorrente.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
O presente processo tem particularidades e questões relativas à delimitação do
tema controvertido que foram devidamente analisados quando da Resolução n.o 1401-000.911, e
que entendo que devam ser repetidos no presente voto, isto porque a Resolução não vincula a
posição exarada por esta TO naquela oportunidade.
Necessário ressaltar que apesar do pano de fundo da matéria em debate ser
controvertido no âmbito deste Conselho, no que se refere à possibilidade de quitação de
estimativas com imposto pago no exterior e utilização do imposto em anos calendários seguintes,
o deslinde da questão objeto do presente processo tem a nosso ver análises de cunho processual
que devem ser bem compreendidas, especialmente no que se refere à efetiva matéria devolvida à
análise desta TO.
Digo isso porque, apesar do relatório de diligência citar o precedente firmado por
esta própria TO (Acórdão 1401-004.116), cuja relatoria também foi do Conselheiro Carlos André
Soares Nogueira, não há qualquer contradição com a resolução proposta por esta TO.
Fl. 28077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
12
Para esclarecer tal ponto, e tendo o então Relator feito um brilhante recorte do que
efetivamente foi devolvido à análise desta TO, peço vênia para reproduzir trecho do seu voto na
Resolução n.o 1401-000.911:
(início transcrição)
À partida, parece-me oportuno, para elucidar a matéria objeto da presente lide,
relembrar o teor da decisão administrativa consubstanciada no Despacho Decisório no 2574446 e
suportada pela Informação Fiscal lavrada pela autoridade administrativa da Delegacia Especial da
Receita Federal do Brasil de Maiores Contribuintes – DEMAC/RJO.
A autoridade administrativa, ao examinar a composição do saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2014 deixou de confirmar tão-somente parte do IR pago no exterior, conforme
tabela abaixo:
DCOMP
Despacho Decisório
IRPJ (lucro real)
R$135.123.229,78
R$135.123.229,78
Incentivos fiscais
R$2.876.059,23
R$2.876.059,23
IR devido
R$132.247.170,55
R$132.247.170,55
IR pago no exterior
R$63.491.435,35
R$36.628.681,60
IRRF
R$799.946,02
R$799.946,02
Estimativa IRPJ (pago)
R$118.157.416,48
R$118.157.416,48
Estimativa IRPJ (compensado)
R$10.539.921,01
R$10.539.921,01
Saldo negativo IRPJ
-R$60.741.548,31
-R$33.878.794,56
Vale destacar que a parcela de IR pago no exterior que foi reconhecida pela
autoridade administrativa corresponde ao IR pago no exterior em 2013, embora tenha sido
apurada, conforme reconhecido pela própria DRJ/Belém, com base na taxa de câmbio de compra
do Euro, ao invés da taxa de venda, conforme determina a legislação de regência.
Para que não pairem dúvidas acerca da parcela que foi deferida pela fiscalização,
reproduzo parte da Informação Fiscal:

Fl. 28078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
13
[...]

Diante da decisão administrativa, vê-se que a contribuinte não teve o direito
creditório reconhecido em duas matérias: (i) a diferença entre a taxa de câmbio de compra e de
venda em relação ao IR pago no exterior em 2013; e (ii) a falta de comprovação do IR pago no
exterior em 2014.
Penso, portanto, que a contribuinte, ao apresentar a manifestação de
inconformidade, submeteu à apreciação do julgador de primeira instância tão somente essas duas
matérias.
Entretanto, quanto ao IR pago no exterior em 2013 a autoridade julgadora
reexaminou a apuração feita pela autoridade fiscal da RFB e concluiu que a contribuinte teria
utilizado o IR pago no exterior em 2013 em duplicidade, uma para a compensação com as
Fl. 28079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
14
estimativas mensais e outra para a composição do saldo negativo. Transcrevo trecho do acórdão
recorrido:
Em consulta a ECF 2015, ano-calendário 2014, confirmou-se que a recorrente
utilizou o imposto pago no exterior em 2013 para compensar estimativas de IRPJ e
CSLL em novembro/2014, conforme abaixo demonstrado:

[...]
Verificou-se, portanto, que os impostos pagos no exterior no ano-calendário 2013,
da forma como declarado nos PERDCOMPs 25848.46102.290915.1.7.02- 1570 e
41261.59159.290915.1.7.03-7320, foram utilizados duas vezes para compor o
Saldo Negativo de IRPJ e o Saldo Negativo de CSLL: uma como abatimento das
estimativas a recolher parcela (Pagamentos) e outro como parcela direta de
composição do saldo negativo (parcela IR EXTERIOR).
[...]
Desta forma, o valor de R$ R$ 36.637.170,04, correspondente ao Imposto pago no
Exterior no ano-calendário 2013 não pode integrar a parcela IR EXTERIOR para
compor o Saldo Negativo de IRPJ, conforme declarado no PERDCOMP
25848.46102.290915.1.7.02-1570, por já ter sido aproveitado para compensar as
estimativas de IRPJ e de CSLL no período de apuração novembro/2014.
Por outro lado, ao examinar a decisão recorrida, vejo que a autoridade julgadora
acolheu as alegações da impugnante nas duas matérias. Destaco excerto do acórdão a quo:
- quanto à utilização da taxa de câmbio:
A recorrente tem razão no que se refere à taxa de câmbio utilizada para efetuar os
cálculos constantes das Informações Fiscais às fls. 1.522 a 1.539 e das 1.540 a
1.555 do processo no 16682.721.112/2012-58.
Ou seja, foi utilizada a taxa de câmbio para compra em confronto com o previsto
no o § 3o do art. 26 da Lei no 9.249/1995, o qual determina a utilização da taxa de
câmbio para venda.
- quanto à comprovação do IR pago no exterior em 2014:
Fl. 28080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
15
Apesar da não apresentação dos Balancetes Financeiros da controlada, em
consulta à ECF 2015, ano-calendário 2014, verificou-se que a recorrente declarou
ter recebido R$ 183.300.450,29 a título de Lucros Disponibilizados no Exterior
(Registro M300 - Linha 10), bem como apresentou os documentos comprobatórios
do Imposto pago no Exterior (fls. 105 a 110), observando as formalidades exigidas
pela Instrução Normativa SRF no 213/2002.
Assim sendo, e utilizando a taxa de câmbio para venda, a recorrente apurou o
valor de R$ 30.965.096,08 a título de imposto pago no exterior no ano-calendário
2014 (Tabela IV, às fls. 23).
[...]
Desta forma, o imposto a compensar no ano-calendário 2014, referente ao
imposto pago no exterior no ano-calendário 2014, remonta a R$ 30.965.096,08.
Conforme já exposto, não há óbice para a utilização deste valor para compor o
Saldo Negativo de IRPJ do período 01/01/2014 a 31/12/2014, tendo em vista não
ter sido utilizado para liquidar estimativas no ano-calendário 2014.
Vale lembrar, em síntese, que a DRJ/BEL (i) invalidou a utilização do IR pago no
exterior em 2013 (que havia sido reconhecida pela fiscalização); (ii) validou a utilização do IR pago
no exterior em 2014 (que não havia sido validada pela fiscalização); (iii) reconheceu o direito a
apurar os montantes conforme o valor de venda da moeda; e (iv) manteve o valor de IR pago no
exterior a compensar dentro do limite apurado inicialmente pela fiscalização (apesar de ter
apurado um montante inferior) para evitar o efeito de reforma em prejuízo da impugnante.
Penso que a decisão da instância de piso deva ser reformada.
Na espécie, a utilização do IR pago no exterior em 2013 não foi glosada pela
fiscalização. Destarte, esta matéria não foi submetida à apreciação da autoridade julgadora de
primeira instância por meio da manifestação de inconformidade. A matéria simplesmente está
fora dos limites da lide e não poderia ter sido reapreciada pela DRJ/Belém.
Penso que a vedação da reforma da decisão em prejuízo da impugnante
(“reformatio in pejus”) não se resume ao montante que havia sido deferido pela autoridade
administrativa, mas às matérias que foram indeferidas pela fiscalização. Assim, penso que
desborda da competência da autoridade julgadora administrativa realizar um amplo reexame do
ato administrativo (Despacho Decisório), limitado apenas pelo montante inicialmente deferido.
Como dito, a fiscalização considerou válido o aproveitamento do IR pago no exterior
em 2013. Portanto, não foi em razão desta matéria que a contribuinte se insurgiu e instaurou o
contencioso fiscal.
Destarte, cabe às autoridades julgadoras confirmarem ou rejeitarem o ato
administrativo nas matérias que resultaram no indeferimento parcial do pleito creditório. No caso
sob exame, a diferença na apuração do IR pago no exterior em 2013 entre a taxa de câmbio de
compra e de venda e a falta de comprovação do IR pago no exterior em 2014.
Fl. 28081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
16
Sobre a matéria, recorro aos ensinamentos de Gilson Wessler Michels (MICHELS,
Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal: litigância tributária no contencioso administrativo.
São Paulo: Cenofisco, 2018. p.32 – 33):
Dentro desse quadro, na medida em que a lei estabelece ao contribuinte o poder
de iniciativa processual e de delimitação do objeto do processo (este sob pena de
preclusão acerca das questões não alegadas), por óbvio que se há de ter a
contrapartida na atuação da Administração: se ao contribuinte não é lícito se
valer da negação geral, também não é lícito à Administração Judicante ir para
além dos motivos do ato administrativo contestado. Se o contribuinte tem que
definir/especificar suas causas de pedir, não podem os órgãos julgadores
administrativos produzir novos fundamentos para a manutenção do ato
contestado.
É preciso ter em conta, aqui, aquilo que bem ressalta Alberto Xavier acerca do
critério que se deve ter em conta na definição da natureza dos recursos
administrativos. A partir da distinção entre o recurso do tipo reexame (no âmbito
do qual o recurso tem por fim a plena reapreciação da questão decidida pelo
órgão a quo, representando um julgamento ex novo do litígio – recurso
renovatório) e o recurso do tipo revisão (no âmbito do qual o recurso tem por
objeto exclusivo a apreciação do ato recorrido, limitando-se à verificação da
correção ou incorreção do ato impugnado – recurso eliminatório), destaca o
doutrinador que a opção por um ou outro modelo está indissociavelmente ligada à
extensão da competência da autoridade ad quem e aos limites dos poderes de
cognição do órgão de julgamento.
[...]
O que resulta dessa distinção é que, na medida em que no contencioso
administrativo brasileiro foi adotada a separação entre órgãos de lançamento
(Administração Ativa) e órgãos de julgamento (Administração Judicante), não
sendo dada a esses a competência para praticar os atos primários de que são
exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito repetitório, mas sim
de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos primários, só podem
os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera das quais anulam
ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade revisão), e
jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
Na esteira dessas lições, concluo que o indeferimento do crédito decorrente do
pagamento de IR no exterior em 2013 desbordou do limite da cognição do julgador administrativo
de primeira instância.
Esta razão é suficiente para a reforma da decisão recorrida. Entretanto há outros
pontos a considerar.
Conforme visto, a DRJ/BEL reconheceu o direito de a contribuinte utilizar o crédito
de IR pago no exterior em 2014 para formar o saldo negativo de IRPJ em 2014. Contudo, esse
Fl. 28082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
17
reconhecimento não alterou o montante que já havia sido reconhecido originalmente pela
fiscalização. Por essa razão, o montante reconhecido pela DRJ/BEL manteve-se dentro do limite
para a dedução do IR pago no exterior conforme previsão do artigo 14 da IN SRF no 213/2002.
Vejamos o exame do limite de dedução feito pela autoridade julgadora de piso:

Ora, de acordo com a fundamentação acima exposta, é de se reconhecer a
possibilidade de deduzir do IRPJ os montantes de IR pagos no exterior em 2013 e 2014. Essa
constatação implica, necessariamente, a reapuração do limite de dedutibilidade que, segundo a
DRJ/BEL, seria de R$ 30.965.096,08.
Todavia, observo que, nos autos, não constam a escrituração contábil e fiscal, bem
como a DIPJ que foi analisada pela fiscalização. A falta desses elementos de prova prejudicam
sobremaneira a liquidez e certeza da apuração do crédito a que teria direito a recorrente.
Vale notar que o a Informação Fiscal de fls. 79 a 96 foi lavrada no processo no
16682.721112/2012-58 e os elementos de prova daquele processo não foram juntados nos
presentes autos.
Assim, considero que o processo não esteja maduro para ser julgado.
Desta forma, proponho a conversão do julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos para a unidade da RFB de origem para que a autoridade diligenciadora possa
trazer aos autos os elementos de prova necessários para a apuração do limite de dedução de que
trata o artigo 14 da IN SRF no 213/2002, considerando que o IR pago no exterior em 2013 e 2014
deverão ser considerados na formação do saldo negativo ora sob exame.
Após a diligência, a contribuinte deverá ser intimada a se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias. Em seguida, o processo deverá retornar para julgamento.
(término da transcrição)

Ora, é sabido que as conclusões a que esta TO chegou quanto à necessidade de
reforma da decisão não são insuperáveis na medida em que o retorno de diligência devolve toda
matéria para análise.
Entretanto, este novo Relator designado continua concordando com as razões a que
esta TO chegou naquela oportunidade e também na Resolução n.o 1401-000.911. E digo isso com
tranquilidade e com a convicção de que não há nenhuma contradição com o precedente citado
pela autoridade diligenciadora, no qual acompanhei o então relator e também permaneço
convicto da sua correção.
Fl. 28083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
18
Ressalta-se ainda que este Relator teve a oportunidade de produzir, em coautoria,
artigo científico sobre o tema juntamente com o ex-Conselheiro Carlos André Soares de Nogueira,
o qual foi publicado em três obras especializadas. No referido artigo, este Relator reitera a posição
discordante quanto ao livre aproveitamento de impostos pagos no exterior em exercícios
posteriores, bem como da impossibilidade de quitação de estimativas com tais “créditos”1.
Entretanto, continuo entendendo que a matéria que chega a análise desta TO
supera os pontos controvertidos analisados no precedente indicado na primeira diligência, cujos
fundamentos são reiterados no artigo científico supracitado.
Como muito bem ressaltado na Resolução de diligência, a fiscalização considerou
válido o aproveitamento do IR pago no exterior em 2013. Portanto, não foi em razão desta
matéria que a contribuinte se insurgiu e instaurou o contencioso fiscal.
Desta feita, caberia às autoridades julgadoras confirmarem ou rejeitarem o ato
administrativo nas matérias que resultaram no indeferimento parcial do pleito creditório. No
caso sob exame, a diferença na apuração do IR pago no exterior em 2013 entre a taxa de câmbio
de compra e de venda e a falta de comprovação do IR pago no exterior em 2014.
Por sua vez, a DRJ/BEL (i) invalidou a utilização do IR pago no exterior em 2013 (que
havia sido reconhecida pela fiscalização); (ii) validou a utilização do IR pago no exterior em 2014
(que não havia sido validada pela fiscalização); (iii) reconheceu o direito a apurar os montantes
conforme o valor de venda da moeda; e (iv) manteve o valor de IR pago no exterior a compensar
dentro do limite apurado inicialmente pela fiscalização (apesar de ter apurado um montante
inferior) para evitar o efeito de reforma em prejuízo da impugnante.
Em razão disso concluímos na primeira conversão em diligência que o
indeferimento do crédito decorrente do pagamento de IR no exterior em 2013 extrapolou o limite
da cognição do julgador administrativo de primeira instância. O que seria suficiente para a reforma
da decisão recorrida.
Entretanto, a DRJ/BEL reconheceu o direito de a contribuinte utilizar o crédito de
IR pago no exterior em 2014 para formar o saldo negativo de IRPJ em 2014 (fato não mais
discutível como buscou a autoridade diligenciadora). Contudo, esse reconhecimento não alterou
o montante que já havia sido reconhecido originalmente pela fiscalização. Por essa razão, o
montante reconhecido pela DRJ/BEL manteve-se dentro do limite para a dedução do IR pago no
exterior conforme previsão do artigo 14 da IN SRF no 213/2002.
Assim, o que se viu é que a própria fiscalização e a DRJ já reconheceram a
possibilidade de deduzir do IRPJ os montantes de IR pagos no exterior em 2013 e 2014, bem como
a possibilidade de quitação das estimativas (matéria não recolocada em debate). Essa constatação

1 NOGUEIRA, Carlos André Soares; SILVA, Daniel Ribeiro. Tributação em bases universais dos lucros
auferidos no exterior: limites para o desconto do imposto pago no exterior. Estudos Tributários e Aduaneiros
- IX Seminário CARF. Brasília: CARF, 2024 (disponível em estudos-tributarios-e-aduaneiros-ix-seminario-
carf.pdf ). Artigo também publicado nas obras: Questões Controvertidas no CARF, Ed. Casa do Direito,
2024; Coletânea 100 anos do CARF, Ed. NSM Editora, 2024.
Fl. 28084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
19
implicaria, necessariamente, a reapuração do limite de dedutibilidade que, segundo a DRJ/BEL,
seria de R$ 30.965.096,08.
Entretanto, diante da ausência da escrituração contábil e levando-se em
consideração a divergência entre os limites apurados considerando-se o IR pago no exterior em
2014 ou incluindo-se também o de 2013, entendeu por bem esta TO converter o processo em
diligência.
Por sua vez, da análise do relatório fiscal, entendo assistir razão ao Recorrente em
sua manifestação quando aduziu que a autoridade diligente se afastou do determinado pela
resolução, trilhando a diligência conforme as suas convicções da matéria (devidamente
fundamentadas, e com as quais este Relator concorda no mérito), mas sem entregar efetivamente
o que foi pedido.
Se os valores de IR pago no exterior em 2013 serão considerados ou não para
cômputo do limite, ainda mais diante do fato de que tal direito já foi reconhecido em instâncias
anteriores, é matéria que retorna agora para julgamento de mérito.
Entretanto, a conversão em diligência foi exatamente para dar meios de se
quantificar os limites e permitir a esta TO dar uma decisão líquida, e este resultado não foi
alcançado originalmente mas foi devidamente analisada pela Informação Fiscal 395/2024 que
cumpriu nos exatos termos o que foi solicitado pela Resolução n° 1401-001.033 de minha
Relatoria.
Com base nas premissas indicadas na Resolução, a Unidade de Origem prestou a
Informação Fiscal n.o 395/2024 (fls. 28.046/28.049), reconhecendo o saldo negativo de IRPJ
relativo ao ano-calendário de 2014, na quantia de R$ 60.741.548,31, após considerar a utilização
dos Impostos Pagos no Exterior, ano-calendário 2013 (R$ 36.637.170,04) e ano-calendário 2014
(R$ 30.965.096,08).
Tendo sido intimado do resultado da diligência, o sujeito passivo apresentou
Manifestação (fls. 28.058/28.063), salientando que o limite de imposto compensável, no valor de
R$ 67.602.266,12, apurado pela Fiscalização, é exatamente aquele informado pela Recorrente
desde a apresentação da sua manifestação de inconformidade, e o saldo negativo de IRPJ a ser
reconhecido, relativo ao ano-calendário de 2014, é de R$ 60.741.548,31.
Pois bem, pelas razões já firmadas tanto na Resolução n.o 1401-000.911 (fls.
464/473) quanto na Resolução n.o 1401-001.033 (fls. 27.976/27.990), entendo que as matérias
relativas ao aproveitamento, em 2014, do imposto pago no exterior no ano de 2013 para quitação
de estimativas, são questões já ultrapassadas pelas instâncias anteriores e que não mais são
objeto da lide.
Ressalto, mais uma vez, que em que pese seja matéria controvertida neste
Conselho, com precedentes diametralmente opostos, especialmente entre as Turmas 1401 e 1402
Fl. 28085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.464 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900015/2019-04
20
e, em que pese tenha posição firme contrária, permaneço com o entendimento de que tais
matérias não podem ser rediscutidas nesse momento.
Assim, a realização da diligência apenas atestou que, adotando-se a posição já
acatada no PAF 16682.900016/2019-41, e nos moldes do entendimento exarado por esta TO nas
duas Resoluções em comento que delimitaram, de maneira clara, a matéria controvertida no
presente processo, entendo que deva ser acatado o seu resultado e voto por reconhecer o saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2014, no montante de R$ 60.741.548,31, devendo
serem homologadas as compensações pleiteadas até o limite do crédito disponível.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 28086
DF CARF MF
Original